Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E DO STJ. NOVO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20%. SUBSISTÊNCIA GARANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida acerca da impugnação de penhora de verba salarial no cumprimento de sentença em trâmite no 1o Juizado Cível de Samambaia que reduziu o valor de penhora de verba salarial de 30% para o percentual de 20% (vinte por cento), considerando que a executada/recorrente já tem uma penhora de 10% oriunda de processo de execução em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia.
2. A executada/recorrente aduz que a permanência de penhora sobre o seu salário compromete o seu sustento próprio e familiar. Requer a declaração de impenhorabilidade salarial ou a redução para o patamar máximo de 10% para garantir o mínimo existencial à sua sobrevivência e de sua família.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. Indeferido o pedido de liminar, Id. 48205230.
4. Contrarrazões apresentadas, ID. 48205230, nas quais a exequente roga pela manutenção da decisão. Aduz que a recorrente exerce atividade empresarial além do trabalho fixo na clínica, onde recebe o salário, de tal forma que não há comprometimento do sustento da agravante e de sua família que impeça o cumprimento da obrigação.
5. Depreende-se do caso concreto, conforme consta da decisão atacada, que diante dos ganhos da executada e suas despesas, bem como da atividade empresarial paralela, é razoável “a manutenção da penhora com a redução para o percentual de 20% (vinte por cento) com a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, já reconhecida pelo STJ, não importará no comprometimento da subsistência da executada e poderá garantir a satisfação de parte do débito.” Quanto ao posicionamento do STJ, é assentado o entendimento de que é possível a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). No presente caso, analisado o contexto da agravante/executada, o percentual está observado e não há demonstração de que se tornaria inviável sua subsistência, ademais a recorrente não é a única provedora de sua família, conforme demonstrado nos autos, exerce atividade empresarial no ramo de alimentos com seu cônjuge.
6. Ressalta-se que a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC é o entendimento das Turmas Recursais, nesse sentido, o Acórdão 1664754, Relatora Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, publicado em 02/03/2023: “V. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. VI. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas salariais da devedora revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Efeito suspensivo revogado. VIII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.”
7. A exequente não pode se eximir de adimplir com suas obrigações utilizando-se do argumento de afronta ao mínimo existencial com uma penhora no patamar de 20% do seu salário, especialmente quando não são encontrados outros bens que possam garantir o pagamento da dívida e sequer houve oferta de parcelamento ou de bem passível de penhora, conforme consta da decisão proferida na origem (ID. 158508603) “Ressalte-se que a executada sequer propôs acordo para parcelamento do débito”. Por essas razões, a decisão atacada dever ser mantida.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o princípio da equidade, fica, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. Comunique-se o juízo a quo.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.